Tribunal: TJES
Processo: 0002020-83.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002020-83.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA GOMES RIBEIRO SALVADOR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: ACOLHIDA. MÉRITO: PREJUDICADO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO TARDIA POR DESÍDIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória fundada em Termo de Adesão para liberação de crédito, rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 10.225,22. A apelante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança em razão da demora na efetivação da citação, atribuída exclusivamente à conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando a citação ocorre cerca de três anos após o ajuizamento por erro no fornecimento do endereço pela parte autora, ou se houve a consumação do prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

4.
O prazo prescricional quinquenal da ação monitória fundada em título sem eficácia executiva conta-se do dia seguinte ao vencimento da obrigação, sendo que, em obrigações de trato sucessivo, o termo inicial corresponde à data de vencimento da última parcela, conforme a Súmula 504 do STJ.

5.
A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação apenas retroage à data da propositura da ação se a citação for efetivada nos prazos e condições da lei processual, conforme o § 1º do art. 240 do CPC.

6. A demora na citação decorrente de desídia imputável exclusivamente à parte autora, que fornece endereços insuficientes ou inexistentes, impede a interrupção retroativa do prazo prescricional e afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

7.
O vencimento da última parcela ocorreu em 11/08/2017 e a citação válida efetivou-se apenas em 14/01/2024, após o decurso do prazo de cinco anos findado em 11/08/2022, sem que a demora seja creditada aos mecanismos da serventia judicial.

8.
A inércia da apelada em promover o ato citatório por falha na indicação do paradeiro da demandada enseja o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal, contado do vencimento da última prestação em caso de obrigações sucessivas.

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas quando a demora na citação decorre exclusivamente de falhas do mecanismo judiciário.

Afasta-se a eficácia retroativa da interrupção da prescrição quando a citação tardia resulta de desídia da parte autora no fornecimento do endereço correto da ré.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 504; STJ, AREsp n. 2.564.988/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.11.2025; STJ, AREsp n. 2.739.162/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar arguida e reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança, extinguindo o feito de origem, com resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MARIA CRISTINA GOMES RIBEIRO SALVADOR,
em razão da Sentença (
id. 16646236
) proferida nos autos da ação monitória, ajuizada em face de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e na reconvenção.
Em suas razões recursais (
id.
16646240) alega a Apelante, em síntese: I) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, uma vez que a citação válida somente foi efetivada após o escoamento do prazo quinquenal contado do vencimento da primeira parcela do título; II) a necessidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da apelante, parte hipossuficiente na relação consumerista; III) a existência de prova documental, consistente em conversa via aplicativo de mensagens, na qual a preposta da apelada confirma que o contrato nº 333634410, já quitado, refere-se ao objeto da presente ação; IV) a ocorrência de nulidade processual por ter a sentença se fundamentado em argumentos trazidos em impugnação aos embargos monitórios manifestamente intempestiva.

Regularmente intimada a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002020-83.2021.8.08.0048

APELANTE: MARIA CRISTINA GOMES RIBEIRO SALVADOR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
em face de
MARIA CRISTINA GOMES RIBEIRO SALVADOR,
objetivando a constituição de título executivo judicial no valor atualizado de R$ 10.225,22 (dez mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

A pretensão autoral funda-se em inadimplemento de Termo de Adesão para liberação de crédito firmado em 10/02/2016, com previsão de pagamento em 18 (dezoito) parcelas mensais, cujo primeiro vencimento ocorreu em 11/03/2016.

A sentença impugnada rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, ao fundamento de que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito por meio do termo de adesão assinado, enquanto a ré não teria demonstrado o nexo entre o contrato originário e o suposto acordo de renegociação quitado, considerando-os negócios jurídicos distintos e independentes.

Em sede de Apelação, a Apelante alega a ocorrência de prescrição da pretensão monitória antes do exame do mérito causal.

Nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Em se tratando de ação monitória fundada em título sem eficácia executiva, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 504, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional é quinquenal, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação. Tratando-se de obrigações de trato sucessivo, a jurisprudência pátria estabelece que o termo inicial para a contagem do lapso prescricional deve ser a data do vencimento da última parcela do contrato.

Na espécie, colhe-se do instrumento contratual anexado à exordial que a última prestação possuía vencimento programado para o dia 11/08/2017.

Desta feita, o prazo quinquenal para o exercício da pretensão de cobrança findaria ordinariamente em 11/08/2022.

Ocorre que a interrupção da prescrição, nos moldes do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, opera-se pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação apenas se a citação for efetivada dentro dos prazos e condições estabelecidos na lei processual.

Lado outro, caso a citação não seja promovida no tempo hábil por desídia imputável exclusivamente à parte autora, a prescrição não se considera interrompida.

No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 01/02/2021. Indeferido o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a Autora promoveu a quitação das custas inicias.

Ato contínuo, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 16/08/2021.

Compulsando o histórico de diligências, observa-se que a primeira tentativa de citação resultou infrutífera em 17/05/2022 por erro no endereço indicado pela credora. Uma segunda tentativa também falhou em 21/11/2023 pelo mesmo motivo. A citação ocorreu apenas em 14/01/2024 (id. 16645517).

Não obstante, a triangularização da relação processual efetivou-se em 01/02/2024 com a oposição dos embargos monitórios (id. 16645508) pela requerida/Apelante, quando há muito já ultrapassado o lapso prescricional.

Com efeito, a demora excessiva na concretização do ato citatório, ocorrida cerca de três anos após o ajuizamento, não pode ser creditada aos mecanismos da serventia judicial, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Pelo contrário, as certidões dos oficiais de justiça revelam que a morosidade decorreu do fornecimento de endereços insuficientes ou inexistentes pela instituição financeira apelada.

Assim, não obstante se reconheça que o ato interruptivo da prescrição consista, de fato, no despacho que ordena a citação, os efeitos interruptivos dele decorrentes permanecem subordinados à efetiva realização do ato citatório, cuja incumbência recai sobre o autor da demanda.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, como regra geral, o despacho que determina a citação apenas tem o efeito de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de prestação de contas, sob alegação de ausência de demonstração de ofensa ao art. 240, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, quando há demora na efetivação da citação, desde que tal atraso não seja imputável ao autor.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, desde que realizada no decêndio legal. Se a citação não se efetivar tempestivamente, a interrupção não se opera, salvo quando a demora não possa ser imputada à parte autora
(art. 240, §§ 1º e 4º, do CPC).

[...]

(AREsp n. 2.564.988/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO

RECURSO ESPECIAL.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal estadual enfrenta de forma fundamentada a questão central da controvérsia.

2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prescrição somente se interrompe com o despacho que ordena a citação se o autor aperfeiçoar o ato citatório no prazo legal, ressalvada a hipótese de mora exclusiva do Judiciário.

3. Constatada a inexistência de citação válida e afastada a mora do Judiciário, não incide a Súmula 106/STJ.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exigiria reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

5 . O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, diante da ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.529.247/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
CITAÇÃO TARDIA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
A citação tardia por fato não imputável a administração da justiça tem impacto direto na prescrição da pretensão de cobrança, pois o art. 240 do CPC estabelece que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetuada dentro de 10 (dez) dias, o que não ocorreu.

2. A citação válida, ocorrida em 2021, ultrapassou o prazo prescricional de 10 anos para a cobrança das faturas de energia elétrica.

3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(AREsp n. 2.739.162/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Com efeito, na hipótese em que o autor da demanda deixa de promover, no prazo legal, a citação válida da parte ré, em razão de falha atribuível à sua própria conduta na indicação do paradeiro da demandada, resta afastada a eficácia retroativa do marco interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Dessa forma, não se configura a interrupção válida da prescrição no decurso do lapso quinquenal, consumando-se, por conseguinte, a perda do direito de ação monitória em virtude do transcurso temporal verificado entre o vencimento da obrigação e a efetivação da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença vergastada, acolhendo a preliminar arguida e reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.